Tribunal: TJES
Processo: 5014001-87.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014001-87.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NEON PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: BANCO VOTORANTIM S.A. e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. COMPRA NÃO RECONHECIDA EM CARTÃO DE CRÉDITO. ADUZ A AUTORA QUE TEVE SEU NOME NEGATIVADO E, AO PROCURAR A ORIGEM DO DÉBITO, SOUBE QUE SE REFERIA A EMPRÉSTIMO JAMAIS CONTRATADO JUNTO AO BANCO VOTORANTIM, CUJO VALOR TOMADO EMPRESTADO FOI DEPOSITADO EM CONTA MANTIDA JUNTO AO BANCO NEON. RELATA QUE LOGO APÓS A COMPENSAÇÃO DO CRÉDITO, HOUVE DÉBITO RELATIVO A COMPRA EM CARTÃO DE CRÉDITO EM ESTABELECIMENTO DE SÃO PAULO, QUE NÃO FEZ PORQUE ENCONTRAVA-SE EM PASTELARIA EM SEU BAIRRO. PUGNOU PELA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO COBRADO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU OS PEDIDOS AUTORAIS PARCIALMENTE PROCEDENTES, CONDENANDO AS RÉS NO PAGAMENTO DE R$4.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO DO BANCO NEON PUGNANDO POR REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
RECURSO DA RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO.
A CAUSA DE PEDIR EM RELAÇÃO À RECORRENTE ESTÁ NA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, EIS QUE A AUTORA NÃO TERIA REALIZADO COMPRA QUE EM CARTÃO DE CRÉDITO. SOBRE TAIS FATOS, A DEFESA POUCO SE MANIFESTA, LIMITANDO-SE A DEFENDER, GENERICAMENTE, QUE A COMPRA FOI FEITA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DO CARTÃO E INSERÇÃO DE SENHA. NÃO SE DESINCUMBIU A RECORRENTE DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA TRANSAÇÃO, ÔNUS QUE LHE COMPETIA EM RAZÃO DO QUE PREVÊ O ART. 6º, INC. VIII DO CDC. AUSÊNCIA DE FATOS MODIFICATIVOS, EXTINTIVOS OU SUSPENSIVOS DO DIREITO DA AUTORA. SENTENÇA ESCORREITA AO DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DAS COBRANÇAS E CONDENAR AS RÉS NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, NÃO COMPORTANDO REDUÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
.

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ PORCENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)